Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712089-50.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSEFA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação (ID 75593033 - Pág. 1-13) interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A tendo por objeto a r. sentença (ID 75593030 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido formulado por JOSEFA ALVES DA SILVA para suspender os descontos compulsórios em sua conta corrente. A parte apelada, em suas contrarrazões (ID 75593038), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. Sustenta, em síntese, que o apelo do banco “não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou a sua contestação utilizando os argumentos genéricos...” (ID 75593038 - Pág. 2). Alega, assim, que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos específicos da sentença, o que impediria o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna especificamente as razões da decisão recorrida. A mera repetição de argumentos já deduzidos em peças anteriores, sem o devido confronto com os fundamentos do julgado, pode caracterizar a ausência de regularidade formal do recurso. Na hipótese dos autos, grande parte do recurso de apelação (ID 75593033 - Pág. 1-13) é uma cópia quase idêntica da contestação (ID 75593015 - Pág. 1-11). Os argumentos sobre pacta sunt servanda, intervenção mínima e a legalidade geral dos descontos já haviam sido apresentados na contestação e foram, de certa forma, superados pela lógica da sentença, que não negou a validade dos contratos, mas sim focou no direito potestativo da consumidora de cancelar a forma de pagamento. O recurso do banco insiste na validade da autorização original, sem combater de forma aprofundada o principal fundamento da juíza: o direito de revogação dessa autorização, conforme o art. 6o da Resolução do BACEN e a própria tese do STJ (“enquanto a autorização perdurar”). Considerando a alegação da apelada e a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, antes de qualquer deliberação sobre a admissibilidade do apelo, intime-se a parte apelante, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se especificamente sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões (ID 75593038). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator